Tribunal: TJDFT
Processo: 0708717-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. PRETENSÃO DE CONSIGNAÇÃO PARCIAL DAS PARCELAS PACTUADAS. AFASTAMENTO DA MORA E SUAS CONSEQUÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA.
1. De acordo com a Súmula 380 do colendo Superior Tribunal de Justiça a simples propositura da ação de revisão de contrato de financiamento não inibe a caracterização da mora do autor.
2. Não havendo nos autos elementos de prova suficientes para demonstrar a abusividade dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato celebrado pelas partes, mostra-se inviabilizado o deferimento de tutela de urgência, com a finalidade de autorizar o depósito das parcelas com base no valor apontado pela parte autora.
3. O depósito judicial em montante inferior ao pactuado no contrato celebrado pelas partes não é suficiente para afastar os efeitos da mora e para justificar a vedação da inscrição do nome da parte devedora em cadastro de restrição ao crédito, tampouco para assegurar a manutenção da autora na posse do bem financiado.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.